Tribunal: TJSP
Processo: 1029843-97.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade - Inexistência do vício - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029843-97.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/, são embargados
LUZIA DE AQUINO FREIRE, DANIELLE MATOS DOS SANTOS, SCH02
PARTICIPAÇÕES LTDA e TRISUL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029843-97.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 5952
2
VOTO No: 5952
EDCL.No: 1029843-97.2016.8.26.0562/50000
COM. : SANTOS (1a V.C.)
EGTE. : ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
EBDO. : LUZIA DE AQUINO FREIRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade - Inexistência
do vício - Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado - Nítido caráter de infringência -
Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
533/545, que negou provimento aos recursos de apelação.
Sustenta a Embargante que o pronunciamento colegiado
padece do vício da obscuridade, na medida em que deixou de reconhecer sua ilegitimidade
passiva para responder pela devolução de valores pagos a título de análise de crédito. Alega
que a Embargada celebrou duas relações jurídicas distintas, uma de promessa de compra e
venda e outra de intermediação imobiliária, de sorte que eventual o inadimplemento
ocorrido na primeira não interfere na esfera jurídica da segunda. Discorre sobre os valores
recebidos, asseverando que somente há solidariedade para reparação de prejuízo material
entre os integrantes da mesma cadeia de fornecimento do produto/serviço efetivamente
prestado, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 14, do CDC. Afirma que não houve
qualquer conduta ilícita de sua parte apta a ensejar a condenação por danos morais, insiste
na tese de que a comissão de corretagem é devida, colaciona jurisprudência a respeito dos
temas ventilados, postulando pelo acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
Inconsistente o inconformismo manifestado.
À luz do disposto no art. 1022, do Código de Processo Civil,
os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição, obscuridade e para corrigir erro material.
No caso em tela, não é o que se verifica.
Conforme se extrai da leitura do Acórdão questionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029843-97.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 5952
3
inexiste vício algum que reclame declaração, dada a precisão, clareza e abrangência do
pronunciamento monocrático.
Na verdade, o que se verifica é o nítido caráter infringente
dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por via oblíqua, rediscutir as
matérias já apreciadas no julgado, mormente no que concerne aos danos morais e a
comissão de corretagem.
Ademais, cumpre ressaltar que já foi decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De
acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp
612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
Desta feita, inexistindo qualquer vício, muito menos violação
ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a preservação do provimento
combatido é medida de rigor.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)